Tribunal: STF
Processo: Rcl 36272
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo regimental na reclamação. Alegado descumprimento do Tema nº 163 da repercussão geral (RE nº 593.068/SC). Satisfação do crédito controvertido. Extinção da execução e arquivamento do feito originário. Ausência de interesse processual. Prejudicialidade da reclamação. Recurso desprovido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou prejudicada a reclamação, uma vez verificada a satisfação dos créditos controvertidos na origem, a extinção da execução em que proferido o ato reclamado e o consequente arquivamento do processo originário.



    II. Questão em discussão



    2. A discussão reside em definir se a extinção da execução, na origem, decorrente da satisfação integral do crédito controvertido, acarreta a perda superveniente do interesse de agir na reclamação, em que pese a agravante alegar interesse que transcende os limites do caso concreto.



    III. Razões de decidir



    3. A extinção do processo de execução, na origem, em virtude da satisfação integral do crédito reconhecido em favor da parte beneficiária, acarreta a perda superveniente do objeto da reclamação por ausência de utilidade. A eventual cassação do ato reclamado não teria o condão de reverter o pagamento já efetuado pela agravante, tampouco de restabelecer o status quo ante no âmbito da lide originária, que já encontrou seu termo final não apenas no plano cognitivo, mas também no executivo.



    4. A argumentação da agravante de que seu interesse processual transcende o caso concreto, visando a firmar uma baliza para outras lides análogas e coibir a proliferação de decisões tidas por equivocadas, desvirtua a finalidade constitucional da reclamação. A função pedagógica ou de “baliza” da ação reclamatória é um efeito secundário, não o fundamento que sustenta o interesse de agir.



    5. O ordenamento jurídico prevê mecanismos próprios para a uniformização de jurisprudência e para a solução de controvérsias sistêmicas, não sendo a reclamação, especialmente uma já esvaziada de seu objeto concreto, a via adequada para tal desiderato.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.